Tribunal: TJMT
Processo: 0024178-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024178-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.226.149/0022-06 (APELADO), DENISE REGINA ROSA BARBOSA - CPF: 464.899.831-68 (ADVOGADO), JUCIMEIRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 593.230.271-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC/2015 E DO ART. 27, § 1o, DO DECRETO N. 3.365/1941. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor/apelante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. Os pontos em análise consistem em:

(i) verificar a exigibilidade de honorários advocatícios quando existente contestação nos autos;

(ii) definir os critérios de cálculo dos honorários advocatícios em ações de desapropriação por utilidade pública, considerando o disposto no art. 85 do CPC/2015 e no art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365/1941.

III. Razões de decidir

3. A apresentação de contestação pela parte requerida (ID 252186674, págs. 118/130) configura contraditório, tornando legítima a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios nos termos dos arts. 85 e 90 do CPC/2015.

4. Tratando-se de ação de desapropriação por utilidade pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, observando-se os limites percentuais previstos no art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365/1941.

5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que, em casos de desistência da desapropriação, os honorários devem ser fixados entre 0,5% e 5% do valor atualizado da causa, a depender das peculiaridades do caso concreto (STJ, AgInt no AREsp 2518919/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, j. 20.5.2024).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Na desistência de ação de desapropriação por utilidade pública, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 0,5% e 5% do valor atualizado da causa, conforme o art. 85 do CPC/2015 c/c art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365/1941, respeitando-se o princípio da causalidade.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, 90; Decreto n. 3.365/1941, art. 27, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2518919/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, T2, j. 20.5.2024, DJe 22.5.2024; REsp 1.850.512/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022, DJe 31.5.2022.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Desapropriação no 0024178-53.2013.8.11.0041, movida pelo apelante em face de MISSAO SALESIANA DE MATO GROSSO, homologou o pedido de desistência formulado pelo autor/apelante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 90 e 85, §3o, ambos do CPC.

Em suma, o apelante alega que não houve apresentação de contestação, pelo que não são devidos honorários advocatícios; subsidiariamente, aduz que os honorários devem ser fixados com base no art. 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41, de preferência no menor patamar de 0,5% sobre a diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização.

Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença, para excluir da parte dispositiva a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pleiteia a fixação dos honorários com base no art. 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 252187655).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 254360163).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor/apelante, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos dos artigos 90 e 85, §3o, ambos do CPC.

Sem maiores delongas, o recurso deve ser parcialmente provido.

Com efeito, merece rejeição a tese recursal de que não são devidos honorários advocatícios, visto que, ao contrário do que afirma o apelante, a requerida/apelada apresentou contestação no ID 252186674 (págs. 118/130).

Logo, existente o contraditório da parte requerida, correto o ato sentencial na parte em que condenou o autor/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Por outro lado, em se tratando de ação de desapropriação por utilidade pública, tendo havido a desistência do feito pelo Estado de Mato Grosso, os honorários advocatícios devem observar o valor atualizado da causa, bem assim os limites do art. 27, §1o, do Decreto-Lei n. 3.365/41.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85 DO CPC/2015, C/C ART. 27, § 1o, DO DECRETO N. 3.365/1941. I - Na origem, trata-se de ação de desapropriação de imóvel localizado entre a Av. Japão com a Rua Suíça, Jardim Santos Dumont III, Mogi das Cruzes - SP, sob oferta inicial de R$ 2.173.015,03 (dois milhões, cento e setenta e três mil, quinze reais e três centavos). Na sentença o processo foi julgado extinto. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. II - A respeito da alegada a violação do art. 85, §§ 3o, 4o, III, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, e art. 140, parágrafo único, todos do CPC/2015, com parcial razão o recorrente, porquanto, em março de 2022, a Corte Especial do STJ julgou os recursos especiais representativos do Tema n. 1.076 (REsp n. 1.850.512/SP, REsp n. 1.877.883/SP, REsp n. 1.906.623/SP e REsp n. 1.906.618/SP) e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da causa for elevado, sendo, nesse caso, obrigatória a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, este último a depender da presença da Fazenda Pública na lide, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: i) da condenação; ou ii) do proveito econômico; ou iii) do valor atualizado da causa. III - No mesmo julgado, deliberou-se pela possibilidade de arbitramento da verba honorária pelo critério equitativo quando, havendo ou não condenação: i) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou, ii) o valor da causa for muito baixo, não sendo nenhuma dessas hipóteses o caso dos autos.Confira-se a ementa do julgado em questão: REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022. IV - Contudo,
para o caso dos autos, por se tratar de ação de desapropriação por utilidade pública, tendo havido a desistência do feito pelo ente federado desapropriante, o que implicou a inexistência de condenação e a ausência de proveito econômico na demanda, a sucumbência em honorários advocatícios deverá observar o valor atualizado da causa, bem assim os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2o, do CPC de 2015, e do art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365 de 1941.
Confira-se: AgInt no REsp n. 2.072.792/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023; AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022; REsp n. 1.834.024/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 17/6/2022. V - Ademais, em consonância com o disposto no art. 85, § 10, do CPC de 2015, a desistência da desapropriação implica, necessariamente, a observância do princípio da causalidade, impondo àquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual o dever de responder pelas despesas daí decorrentes. Nesse passo, o dissídio jurisprudencial suscitado também comporta acolhimento. VI -
Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para, observando os critérios estabelecidos no art. 85 do CPC/2015, bem assim os limites percentuais entre 0,5% e 5%, tendo como base de cálculo o valor atualizado da causa, fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85 do CPC/2015 c/c art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365/1941
.VII - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2518919 SP 2023/0438528-5, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)”

Logo, a sentença merece ser retificada, neste ponto, apenas para fixar os honorários advocatícios em 0,5%, calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015 c/c art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365/1941.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
, para retificar parcialmente o dispositivo da sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios em 0,5%, calculados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015 c/c art. 27, § 1o, do Decreto n. 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024